Tribunal: TJES
Processo: 0015084-82.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015084-82.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: WEVERTON GABRIEL DOS SANTOS e outros (4)
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0015084-82.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CLEBERTON DOS SANTOS SILVA

APELADO: WEVERTON GABRIEL DOS SANTOS, JACKSON PINHEIRO FRAGA, CLEBERTON DOS SANTOS SILVA, VINICIUS DA SILVA FERREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARCELO SEMPRINI FERREIRA - ES12915-A

Advogado do(a) APELADO: ROSANGELA ANGELETI COCK - ES9642-A
Advogado do(a) APELADO: GRAZIELLE PERES DA SILVA - ES24394-A
Advogado do(a) APELADO: MARCELO SEMPRINI FERREIRA - ES12915-A
Advogado do(a) APELADO: FELIPE RIBEIRO SANT ANNA - ES28780-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DEFENSIVO. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS ASSOCIATIVO NÃO EVIDENCIADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

1- Não comprovado nos autos os requisitos caracterizadores da associação para tráfico, a manutenção da absolvição quanto a este delito é medida que se impõe.

2-
Enquanto a materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas

e pelo laudo de exame químico das drogas, a autoria resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

3-
As declarações prestadas pelos policiais militares gozam de fé pública e presunção de veracidade, servindo como elemento de prova para a condenação do réu, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

4- Recursos conhecidos e desprovidos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0015084-82.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CLEBERTON DOS SANTOS SILVA

APELADO: WEVERTON GABRIEL DOS SANTOS, JACKSON PINHEIRO FRAGA, CLEBERTON DOS SANTOS SILVA, VINICIUS DA SILVA FERREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARCELO SEMPRINI FERREIRA - ES12915-A

Advogado do(a) APELADO: ROSANGELA ANGELETI COCK - ES9642-A
Advogado do(a) APELADO: GRAZIELLE PERES DA SILVA - ES24394-A
Advogado do(a) APELADO: MARCELO SEMPRINI FERREIRA - ES12915-A
Advogado do(a) APELADO: FELIPE RIBEIRO SANT ANNA - ES28780-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelações interpostas pelo
MPES
e por
Cleberton dos Santos Silva
em razão da sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar Weverton Gabriel dos Santos,
Cleberton dos Santos Silva, Vinicius da Silva e Jackson Pinheiro Fraga às respectivas penas de
5

(cinco) anos de reclusão e 500

(quinhentos) dias-multa
, em regime inicial aberto;
5

(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583

(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado; 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto e
5

(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583

(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial aberto,
pela prática da infração penal prevista no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, absolvendo-os da imputação do delito descrito no
artigo 35,
caput
,
da Lei n.º 11.343/06.

De acordo com a
denúncia,
no dia 12 de dezembro de 2018, por volta das 17h36min, na rua Maria Dias da Silva, bairro Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim/ES, os policiais lograram êxito em apreender 8 (oito) pedras de crack e 3 (três) buchas de maconha, além da quantia de R$ 1.164,00 (mil cento e sessenta e quatro reais) com os réus, que t
eriam se associados entre si a fim de praticarem o delito de tráfico de drogas.

Realizada a instrução processual, os réus foram condenados tão somente pela prática do crime de tráfico de drogas.

O
parquet
sustenta que as provas colhidas seriam suficientes à condenação dos réus pelo crime de associação para o tráfico de drogas.

Nas razões recursais,
Cleberton
pugna pela sua

absolvição do delito de tráfico de drogas
, em razão da suposta insuficiência probatória.

Pois bem.

Passo à análise do recurso do Ministério Público
:

Do delito de associação para o tráfico de drogas

Ao compulsarmos a prova colacionada, constata-se facilmente o motivo pelo qual a imputação relativa ao
art. 35 da Lei 11.343/06
foi julgada improcedente:
não há
prova alguma que aponte,
com certeza
,
a estabilidade e a permanência das relações estabelecidas entre os denunciados.

No
crime de associação para o tráfico de drogas
, em prestígio ao
princípio da não culpabilidade
, a melhor técnica recomenda que a imputação de tal capitulação, às eventuais condutas dos réus, não pode se dar por meio de presunções advindas de meros indícios não apurados pelas investigações.

Isto, pois, o artigo 35 da Lei 11.343/06 exige a plena comprovação de que as relações dos agentes estejam adjetivadas pela
estabilidade e permanência
, e que estejam voltadas para as atividades descritas no artigo 33 da Lei 11.343/06.

No caso dos autos, não há elementos comprobatórios suficientes, uma vez que instrução se limitou à oitiva do policial militar Adão Vieira Tomaz,

não tendo o
Parquet
se desincumbido de seu ônus acusatório
, especificamente quanto ao crime de associação para o tráfico.

Não se extrai, do conjunto da prova, que os réus estivessem reunidos de
forma estável
para o desenvolvimento do tráfico ilícito do material entorpecente apreendido. Da mesma forma, a
permanência
exigida pela norma penal incriminadora
não resto
u
delineada
, não havendo, nem mesmo indícios, de que as atividades de venda de drogas protraiam-se indefinidamente no tempo, tal como exige a melhor interpretação do tipo
sub examinen
, uma vez que “demanda a associação criminosa dar-se a reunião de agentes com intento de estabilidade e permanência,
não sendo suficiente a mera associação eventual dos agentes
” [...] (
AgRg no HC n. 852.949/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 14/12/2023.)

Verifica-se, portanto, que a sentença está suficientemente fundamentada.
Não há como dizer, fundamentadamente, o que não existe
. Seria exigir do Juízo coisa similar à produção de prova diabólica. Estabelecida a exigência do vínculo permanente e estável à luz da jurisprudência do STJ, o Juízo nada encontrou no acervo probatório - o que se depreende até mesmo da narração fática da denúncia.
Os policiais fizeram uma ação única, sem registro de campana ou investigações anteriores, que indicassem a manutenção do liame entre os agentes.

Assim, a relação existente entre os agentes delitivos, e as circunstâncias de sua detenção na posse das drogas apreendidas, não possuem o condão de demonstrar a permanência necessária ao tipo penal.

Por oportuno, vejamos o entendimento da jurisprudência pátria quanto a matéria em exame:

Para a caracterização do crime de associação criminosa, é imprescindível a demonstração concreta do vínculo permanente e estável entre duas ou mais pessoas, com a finalidade de praticarem os delitos do art. 33, caput e § 1º e/ou do art. 34, da Lei de Drogas. Precedentes. [...] Sendo flagrantemente ilegal a condenação pelo delito de associação em decorrência da falta de comprovação de uma das elementares do tipo - pluralidade de agentes -, a absolvição do paciente pelo crime de associação é medida que se impõe. (AgRg no HC n. 856.225/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 11/12/2023.)

Trata-se o presente caso de um exemplo clássico no qual o princípio constitucional da
presunção de inocência
apresenta-se em toda sua plenitude, sobrepujando o conteúdo valorativo de meros indícios, os quais, insisto, muito embora existam, mostram-se frágeis e isolados.

Ora, nesta fase processual vigora o
princípio do in dubio pro reo
, onde o magistrado, na dúvida sobre a prática do delito, ou da sua autoria, deve absolver o réu.

Há que se observar que vige no processo penal o que a doutrina clássica convencionou chamar de
princípio da verdade real
, que é modernamente tratado como uma
busca pela
“verdade possível”
à luz do devido processo legal
, no qual o julgador deve intuir esforços, face a todos os elementos a seu alcance, de modo a reconstruir o evento criminoso, como forma de aproximar-se do modo como realmente sucederam-se os fatos.

Nessa toada, precedente de minha relatoria:

Quanto ao crime de associação ao tráfico, sabe-se que o tipo penal previsto no art. 35 da Lei de Drogas exige a união não ocasional de ao menos duas pessoas, de forma permanente. No caso em análise, há provas de que Robson teria se unido ao menor Ronaldo com o fim de traficar drogas. Todavia, não vislumbro os requisitos da estabilidade e permanência exigidos pela norma. Embora a polícia tenha afirmado que Ronaldo faria a segurança da boca de fumo, não há provas acerca do período em que tal atividade ocorrera, ou mesmo se tal auxílio no tráfico seria eventual ou não. Deste modo, apesar da existência de indícios, ante a ausência de provas suficientes para se atestar que a união entre o apelante e o menor realmente era estável e permanente, a absolvição é medida que se faz necessária, ante ao princípio in dubio pro reo [...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180033166, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/08/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020)

Assim, considerando a fragilidade probatória que emana destes autos, resta impossibilitada de prosperar a tese Ministerial, não havendo que se falar em condenação do Recorrido, impondo-se, portanto, a manutenção da Decisão absolutória vergastada.

Portanto,
correta
a sentença quanto à absolvição do crime de associação ao tráfico.

Prosseguindo,
p
asso à análise do recurso defensivo
.

Do crime de tráfico de drogas

A
materialidade

restou comprovada por meio do auto de apreensão (folha 29 dos autos físicos), auto de constatação de natureza e quantidade de drogas (folha 30 dos autos físicos) e laudo toxicológico (folhas 42/43 dos autos físicos).
Em que pese os argumentos defensivos, a
autoria
resta evidente diante dos depoimentos colhidos na esfera policial, devidamente confirmados em juízo, vejamos:

O
policial militar Adão Vieira Tomaz
, que participou da ocorrência, em sede judicial, afirmou que o local da abordagem é conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Observe:

que a gente se colocou em um posicionamento por cerca de vinte e trinta minutos e por binóculos a gente viu que tinha quatro indivíduos que se revezavam na venda de substância, até então a gente via que ia numa madeira pegava um objeto e passava para alguém e recebia dinheiro, que era pela distância; que todos quatro eram conhecidos; nós aproximamos desse beco que eles estavam, eles empreenderam fuga, três deles nós conseguimos abordar no local e Jackson entrou numa residência; num primeiro momento nós permanecemos com os três ali, depois que a situação calmou, nesse local que eles estavam foi encontrado substância entorpecente, dinheiro com um deles e na casa que o quarto se homiziou, nós fomos na casa, cercou e no bolso dele também havia dinheiro; que nesse local é constantemente feito apreensões por tráfico de drogas; que os quatro eram conhecidos, o 'Boló' e o outro vulgarmente conhecido como 'Neguinho', o Cleberton, além dos outros dois; que confirmo minha assinatura no termo policial” Às perguntas das defesas, respondeu: “(Dra. Grazielle) que o dinheiro apreendido com o Jackson, foi encontrado no chão próximo a ele, Jackson tava na casa, o quarto indivíduo, o dinheiro tava próximo a ele; que na visualização do binóculo, a gente viu que dois deles tavam mais empenhado em passar o entorpecente e passar o dinheiro para o Jackson e para o Weverton 'Boló'; que Weverton e Jackson estavam mais na recolha do dinheiro; que não me recordo se a casa era dele, mas ele assumiu o dinheiro na casa; (Dra. Fayda) que não me recordo se o Jackson tinha alguma chave da casa; que não me recordo se abriram a porta da residência para eu entrar; que três ficaram num primeiro momento e só Jackson conseguiu fugir; que visualizei os quatro traficante, só que o Jackson logrou êxito em se evadir e adentrou em uma casa, num segundo momento fomos nessa casa e encontramos Jackson; que eles estavam no beco; que o Jackson evadiu-se e foi encontrado nessa residência; que me lembro de apreender dinheiro com ele, balança, caderno de anotação eu não me recordo; que posso afirmar que esse auto de apreensão é feito pela polícia civil e eu não tenho conhecimento, agora o que tá na ocorrência da polícia militar eu confirmo; que confirmo que o que foi apreendido é o que tá no BU de fls. 21, confirmo; (Dr. Felipe) que sobre Vinícius, digo que me lembro que dois estavam empenhados na venda da droga e passavam o dinheiro para o Weverton 'Boló' e o Jackson; que os três foram presos no local que tentaram se evadir, mas foram alcançados; (Dr. Marcelo) que com Cleberton foi apreendido dinheiro, não me lembro da quantidade, deixa eu me reportar aqui, o Cleberto é o 'Neguinho'?, ele e o outro tavam mais empenhados na venda, o 'Boló' e o Jackson estavam mais empenhados recolher o dinheiro; que Cleberton ele e o outro ia nessa mesa de madeira pegava um objeto passava para uma pessoa, recebia o dinheiro e passava para os outros dois; que tava na rua de cima, Rua Antônio Santana, não posso precisar a distância; que estava, salvo engano, em duas viaturas; que não foi feito cerco, mas uma observação de vinte a trinta minutos, a gente observou os quatro, depois aproximamos do beco, eles empreenderam fuga e nós apreendemos três deles e um na casa; que acho que a casa era de terceiro; que Cleberton foi preso no beco; que só Jackson estava na casa; que Cleberton estava empenhado em pegar a droga na madeira e passar para terceiro, não me lembro de pegar dinheiro com ele, agora com Weverton e Jackson eu me lembro de dinheiro; que Cleberton eu me lembro de vender drogas, tava na madeira; que não me lembro da roupa que ele estava; que identifico ele aqui, é o 'neguinho'”

No mesmo sentido, o policial militar João Vitor B. Macedo Corona reiterou que visualizou os acusados por binóculos comercializando entorpecentes no Beco da rua Maria Dias, local já conhecido pela existência de tráfico de drogas. Na sequência, narrou que abordou os acusados e os prendeu.

Como sabido, o
depoimento dos policiais
é válido para o embasamento do juízo condenatório, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução, como se extrai na hipótese dos autos. Sobre o tema, colaciono precedente:

[...] os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie (AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)

Em seu interrogatório judicial, o apelante Weverton negou a prática delitiva, sustentando que não estava na posse dos entorpecentes e do dinheiro.

Assim, diante da análise dos depoimentos prestados pelas testemunhas, aliada às peculiaridades do caso concreto, vislumbra-se que a sentença condenatória está embasada em robusto conjunto probatório.

Outrossim, o delito tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 é um
crime de ação múltipla
e, desta forma,
basta que o agente pratique uma das condutas
nele previstas para que se considere caracterizado o ilícito penal.

Portanto, diante da prova produzida, não há dúvidas de que a conduta do apelante encontra-se inserida no
núcleo do tipo descrito no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06
, na medida em que trazia drogas destinadas a comercialização,
estando correto o juízo condenatório.

Malgrado inexista impugnação específica,
registro inexistirem reparos a serem realizados de ofício na dosimetria da pena de Weverton
, fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Sendo assim,
conheço dos recursos para negar-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.